Tribunal: TJMT
Processo: 1012635-08.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012635-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO ANTONIO BORCHERT - CPF: 011.181.261-57 (ADVOGADO), BRIAN MATEUS MARTINS RAMOS - CPF: 036.474.571-16 (AGRAVANTE), QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.402.502/0001-35 (AGRAVADO), PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. - CNPJ: 02.682.287/0001-02 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para limitação de descontos incidentes sobre sua renda ao patamar de 30%, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, movida contra instituições financeiras credoras de múltiplos empréstimos consignados que comprometem excessivamente sua capacidade financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência visando à limitação imediata de descontos sobre a renda do consumidor alegadamente superendividado, antes da realização da audiência de conciliação prevista no procedimento específico da Lei do Superendividamento.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 estabeleceu procedimento específico para tratamento do superendividamento, estruturado em rito bifásico que privilegia a solução consensual, sendo a audiência de conciliação etapa obrigatória e anterior à eventual concessão de medidas limitativas dos descontos. 4. A interpretação sistemática e teleológica da legislação revela que a tentativa conciliatória não constitui mera formalidade, mas etapa substancial que visa proporcionar composição amigável com participação de todos os credores, preservando os interesses envolvidos. 5. A ausência de demonstração concreta dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil impede a concessão da tutela antecipatória, especialmente considerando que os descontos decorrem de contratos validamente celebrados e que a intervenção judicial prematura frustraria a finalidade legislativa. 6. O procedimento estabelecido integra o devido processo legal aplicável às demandas de superendividamento, devendo a definição do mínimo existencial e a viabilidade do plano de pagamento ser debatida primeiramente na esfera conciliatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento

"1. A concessão de tutela de urgência fundada na Lei nº 14.181/2021 exige a observância prévia da audiência de conciliação para apresentação de plano de pagamento, nos termos do art. 104-A do CDC. 2. A limitação de descontos sobre a remuneração do consumidor somente poderá ser apreciada após a audiência de conciliação, sendo prematura sua concessão antes da tentativa obrigatória de composição amigável."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 301; CDC, arts. 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U 1014810-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 13/06/2025; TJ-MT, N.U 1013323-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 23/06/2025; TJ-MT, N.U 1034405-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 05/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BRIAN MATEUS MARTINS RAMOS
contra a decisão interlocutória que indeferiu a medida liminar provisória em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas com Pedido de Tutela Cautelar de Urgência nº 1001357-98.2026.8.11.0003, que indeferiu os pedidos de tutela provisória formulados na exordial movido em face de
QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

O agravante fundamenta sua irresignação alegando que se encontra em situação de superendividamento, sendo trabalhador celetista que contraiu múltiplos empréstimos consignados junto às instituições financeiras agravadas, totalizando parcelas mensais de R$ 1.830,59. Sustenta possuir renda líquida mensal de R$ 3.878,87 e sua esposa R$ 1.911,29, perfazendo renda familiar de R$ 5.790,16, enquanto as despesas mensais essenciais da família somam R$ 5.489,27, incluindo financiamento imobiliário, veicular, mensalidade escolar do filho, medicação de uso contínuo e fórmula alimentar especial para o filho menor com necessidades de saúde especiais, restando apenas R$ 270,89 para subsistência.

Em suas razões recursais, o agravante invoca a aplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), argumentando que o seu objetivo é a renegociação global de suas dívidas, mediante plano de pagamento viável e compatível com sua realidade financeira, razão pela qual incide, ao caso concreto, a sistemática instituída pela Lei nº 14.181/2021. Sustenta que referida legislação visa assegurar o adimplemento das obrigações sem prejuízo do mínimo existencial do consumidor, consagrando a proteção da dignidade da pessoa humana e o equilíbrio nas relações de consumo.

Para reforçar sua alegação, argumenta que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, afirmando que resta demonstrada pela documentação acostada aos autos, que evidencia que os descontos realizados consomem parcela excessiva da renda da Agravante, caracterizando situação de superendividamento. Quanto ao perigo de dano, sustenta que é evidente, uma vez que a manutenção dos descontos em patamar elevado compromete diretamente o sustento da Agravante e de sua família, violando o princípio do mínimo existencial.

Sustenta ainda que a controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, considerando-se a hipervulnerabilidade da parte consumidora, e que no tocante aos débitos oriundos dos contratos celebrados junto aos Agravados, requer-se a limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) da renda líquida da Agravante, como forma de viabilizar o cumprimento das obrigações sem inviabilizar sua subsistência.

Por fim, requer que seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento para reformar integralmente a decisão agravada, promovendo a suspensão ou limitação dos descontos incidentes sobre a renda ao patamar de 30% (trinta por cento), bem como a concessão da tutela de urgência recursal para suspender imediatamente a eficácia da decisão agravada.

Tutela recursal indeferida no id. 356127378.

Em contrarrazões (id. 361766395), a parte agravada
BANCO PAN S/A
(ID: 361766395) alegou que a Lei nº 14.181/2021 não instituiu um mecanismo automático de revisão contratual nem conferiu ao consumidor o direito potestativo de impor, unilateralmente, limites genéricos aos descontos incidentes sobre sua renda. Argumenta que o diploma legal estruturou um procedimento específico, de natureza coletiva e dialógica, voltado à repactuação global das dívidas, mediante participação de todos os credores e sob a condução do Poder Judiciário.

Sustenta ainda que a pretensão do agravante de obter, liminarmente, a limitação dos descontos ao patamar de 30% configura verdadeira tentativa de antecipação indevida do resultado da demanda, sem observância do procedimento legalmente previsto.

Por fim, requer que seja negado provimento ao Agravo de Instrumento, a manutenção integral da decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência por ausência dos requisitos legais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BRIAN MATEUS MARTINS RAMOS
contra a decisão interlocutória que indeferiu a medida liminar provisória em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas com Pedido de Tutela Cautelar de Urgência nº 1001357-98.2026.8.11.0003, que indeferiu os pedidos de tutela provisória formulados na exordial movido em face de
QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

A controvérsia central cinge-se à análise da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, especificamente a limitação dos descontos incidentes sobre sua renda ao patamar de trinta por cento, com fundamento na Lei nº 14.181/2021, que disciplina o tratamento do superendividamento do consumidor.

Conforme documentado nos autos, o agravante alega encontrar-se em situação de superendividamento, sustentando que os descontos decorrentes de múltiplos contratos de empréstimo consignado comprometem excessivamente sua capacidade financeira, totalizando parcelas mensais de R$ 1.830,59 sobre renda líquida de R$ 3.878,87. Aduz ainda que as despesas familiares essenciais somam R$ 5.489,27, a renda conjunta do casal de R$ 5.790,16, restando apenas R$ 270,89 para subsistência.

A tutela de urgência, disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual de excepcional relevância para a proteção de direitos em situações que demandam prestação jurisdicional imediata. Contudo, sua concessão está condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos específicos que devem ser analisados com especial rigor, considerando-se o caráter antecipatório e, muitas vezes, irreversível de seus efeitos.

O dispositivo legal estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de cognição sumária que exige, não obstante sua natureza provisional, substrato probatório mínimo capaz de demonstrar, de plano, a verossimilhança das alegações deduzidas pela parte requerente.

Examinando detidamente os elementos de convicção carreados aos autos pelo agravante, verifica-se que as provas apresentadas não atingem o grau de consistência necessário para autorizar a concessão da medida antecipatória pretendida.

A Lei nº 14.181/2021, que instituiu o regime jurídico do superendividamento e alterou dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu procedimento específico para o tratamento das situações de superendividamento do consumidor. Em face do demonstrado os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o legislador delineou rito próprio que deve ser observado para a concessão das medidas protetivas pretendidas.

O artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela referida lei, prevê que o processo de repactuação de dívidas observará procedimento conciliatório, sendo este pressuposto necessário para a análise das medidas de proteção ao consumidor superendividado. A interpretação sistemática da legislação revela que a audiência de conciliação constitui etapa obrigatória e anterior à eventual concessão de medidas limitativas dos descontos.

A interpretação teleológica da Lei do Superendividamento demonstra que o legislador buscou estabelecer mecanismo que privilegia a solução consensual dos conflitos envolvendo consumidores em situação de superendividamento. Esta finalidade legislativa seria frustrada caso se admitisse a antecipação das medidas protetivas antes da tentativa obrigatória de conciliação.

O rito especial instituído pela Lei n. 14.181/2021, prevê, em uma primeira etapa, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores, oportunidade em que o consumidor poderá apresentar um plano de pagamento, com no prazo máximo de 5 (cinco) anos, a fim de preservar o mínimo existencial.

Somente na hipótese de insucesso da conciliação será instaurará processo de superendividamento, com revisão dos contratos e repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório.

Portanto, a limitação ou suspensão dos descontos não pode ser imposta antes da realização da audiência conciliatória, sob pena de intervenção judicial prematura nas relações contratuais.

Embora o agravante alegue situação de urgência decorrente do comprometimento de sua renda, a análise criteriosa dos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência deve considerar o arcabouço normativo específico aplicável à espécie. Com base nas provas descritas nos autos, verifica-se que a situação patrimonial do agravante, ainda que merecedora de atenção, não autoriza o afastamento do procedimento legal estabelecido.

O procedimento estabelecido na Lei nº 14.181/2021 integra o devido processo legal aplicável às demandas de superendividamento. A tentativa de conciliação prévia não constitui mera formalidade, mas etapa substancial do processo que visa proporcionar às partes a oportunidade de composição amigável, preservando os interesses de todos os envolvidos.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI Nº 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: “1.
A concessão de tutela de urgência fundada na Lei nº 14.181/2021 exige a observância prévia da audiência de conciliação para apresentação de plano de pagamento, nos termos do art. 104-A do CDC. 2. A simples alegação de
superendividamento não autoriza, por si só, a suspensão ou limitação de descontos em folha de pagamento, sem a demonstração concreta dos requisitos do art. 300 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 301; CDC, arts. 104-A e 104-B.

(N.U 1014810-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR
SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO..
Tese de julgamento: “1.
No procedimento previsto pela Lei nº 14.181/2021, a limitação de descontos sobre a remuneração do consumidor somente poderá ser apreciada após a audiência de conciliação designada nos termos do art. 104-A do CDC.
2. Operações de crédito consignado não integram a análise do mínimo existencial para fins de concessão de tutela antecipada.”

(N.U 1013323-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30% – DESCABIMENTO –AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA–NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO. 1.N
ão havendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas,não se evidencia a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos da devedora
. 2. Nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores,devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida. [...]” (N.U 1034405-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025 – grifo nosso).

"
É inviável conceder tutela de urgência para limitar
descontos
em rendimentos do consumidor com fundamento na Lei nº 14.181/2021, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC
."(N.U 1024774-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 08/02/2025 - grifo nosso)

A probabilidade do direito invocado pelo agravante esbarra, portanto, na própria estrutura do procedimento escolhido. A definição do que constitui o "mínimo existencial" no caso concreto e a viabilidade do plano de pagamento proposto devem ser debatidas, primeiramente, na esfera conciliatória, sob o crivo do contraditório. Não se pode olvidar que os descontos impugnados decorrem de contratos celebrados voluntariamente pelo agravante, e a intervenção judicial no conteúdo dessas avenças, embora possível, deve ser excepcional e respeitar o devido processo legal estabelecido pela norma de regência.

O
periculum in mora
, embora alegado sob a ótica da subsistência, deve ser sopesado com o perigo de irreversibilidade da medida e o risco ao resultado útil do procedimento de repactuação. A concessão da liminar, neste momento, poderia prejudicar a análise global da situação financeira do agravante, que envolve múltiplos credores e diferentes naturezas de crédito, cuja equalização demanda a participação ativa de todos os envolvidos na audiência aprazada.

Neste momento processual, antes da realização da audiência de conciliação, não é possível limitar os descontos das dívidas contraídas pelo agravante, visto que o plano de pagamento ainda não foi analisado pelos credores, devendo-se, primeiramente, oportunizar a tentativa conciliatória.

A decisão recorrida alinha-se com a interpretação correta da Lei nº 14.181/2021, observando o procedimento estabelecido pelo legislador para o tratamento das situações de superendividamento. A manutenção da decisão preserva a integridade do sistema normativo e assegura o cumprimento do devido processo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026